Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PARA AVALIAÇÃO DOS DANOS. ARTIGO 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE QUESTÃO ESSENCIAL. PROVAS NOVAS TRAZIDAS POR TERCEIRO INTERESSADO. BUSCA DA VERDADE REAL. CONTRADIÇÃO SOBRE PONTO ESSENCIAL NÃO ESCLARECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, admite-se a intervenção de terceiro quando o interveniente puder ser atingido pelos efeitos da Sentença. 1.1 Resta demonstrado o interesse jurídico para intervir no feito quando a Ação tem por objeto liquidar a extensão de danos também deduzidos em outra ação, movida em face do interveniente.
2. Segundo o art. 480 do Código de Processo Civil, O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Assim, só será autorizada a realização de novo laudo, se demonstrada a existência de ponto essencial para o deslinde da controvérsia, sobre o qual não tenham sido prestados esclarecimentos suficientes.
3. A deterioração de imóvel abandonado é fato inconteste. Existindo um grande lapso temporal entre a desocupação e a realização da perícia judicial, deve ser realizado novo laudo, tomando em consideração imagens produzidas no momento de entrega das chaves.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.